Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719029-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE FARIA COELHO AGRAVADO: ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO, ATLAS HOLDING LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO DE FARIA COELHO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença no 0727778-10.2025.8.07.0016, reconsiderou decisão anteriormente proferida para determinar o encerramento das atividades da empresa em liquidação, estabelecendo prazo para liquidante apresentar edital de convocação dos credores, bem como permitindo a manutenção de valores necessários para custear despesas extraconcursais. Em suas razões, ID no. 71791020, o agravante aduz que a decisão agravada desconsiderou a natureza patrimonial da empresa, cuja função é justamente gerir imóveis. Alega que a liquidação não pode ser confundida com abandono do patrimônio, o que pode causar deterioração dos bens e prejudicar os sócios e credores. Sustenta que a manutenção dos contratos essenciais, como vigilância e locação, não configura continuidade indevida da atividade empresarial, mas sim gestão conservatória necessária. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de atos de gestão durante a liquidação. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso, para permitir a manutenção dos contratos vigentes e das atividades essenciais à preservação do patrimônio da empresa, tais como vigilância, manutenção predial, administração e locação de imóveis, bem como a continuidade da gestão patrimonial ativa, de modo a evitar a deterioração física dos bens, inadimplemento contratual, responsabilização civil por rescisão imotivada e consequente desvalorização do acervo societário. No mérito, postula a reforma da decisão para autorizar a continuidade dos contratos e atividades indispensáveis à conservação dos imóveis da sociedade durante o processo de liquidação. Preparo regular (ID n°. 71832245). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. No caso, o artigo 1.103, inciso IV, do Código Civil, citado pelo Juízo a quo, prevê, expressamente, como dever do liquidante, o encerramento dos negócios da sociedade, realização do ativo, pagamento do passivo e partilhamento do remanescente entre os sócios ou acionistas. A referida decisão, ao contrário do afirmado pelo agravante, apresenta fundamentação consistente, pois invoca a necessidade de cumprimento do disposto no artigo 1.103, inciso IV, do Código Civil. Além disso, observa-se que a decisão agravada atentou às peculiaridades do caso, autorizando a prática de atos necessários à preservação do patrimônio, com a manutenção dos valores necessários para custear despesas extraconcursais. Nesse contexto, convém registrar que a referida decisão fundamenta que essas despesas incluem “encargos indispensáveis à preservação do patrimônio da massa e à continuidade dos atos necessários ao encerramento da liquidação, tais como as listadas na petição de ID 234570441, consistentes em salários e encargos sociais, taxas condominiais, seguros dos imóveis, tributos pós-sentença, despesas com vigilância e manutenção dos imóveis, energia elétrica, água, serviços essenciais de administração e outras despesas indispensáveis para a preservação do patrimônio da massa liquidanda”. Portanto, constata-se que o Juízo a quo ao determinar o encerramento das atividades operacionais da sociedade, para dar continuidade ao encerramento da liquidação, autorizou a manutenção dos contratos essenciais à preservação do seu patrimônio. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador